Tribunal: TJSP
Processo: 1063012-96.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão - Existência – Sequestro relâmpago – Dívida inexigível - Nova cobrança do valor indevido demonstrada pela vítima – Inadmissibilidade – Proibição da cobrança indevida e seus reflexos – Embargos acolhidos para sanar omissão apontada, sem efeito modificativo*